Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA. DOENÇA PREEXISTENTE. CONHECIMENTO PRÉVIO. OMISSÃO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o da Resolução Normativa no 558 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, é dever do beneficiário do plano de saúde informar a existência de doença preexistente (Doença ou Lesões Preexistentes – DLP) à época da assinatura do contrato, sob pena da operadora do plano de saúde poder excluir a cobertura.
2. Nos termos da súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
3. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu, pois não logrou êxito em comprovar por meio de prova robusta a omissão da existência de doença preexistente.
4. Para restar configurado o direito de receber indenização por danos morais, dever-se-ia estar demonstrada de maneira patente que a conduta do plano de saúde abalou profundamente sua dignidade, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.